Tribunal: STF
Processo: HC 56533
Classe: HC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-10-27
Data de publicação: 1978-10-27

Ementa:
Crime falimentar. Indeferimento de quesitos suplementares. O
indeferimento de quesitos cuja necessidade não se evidenciou ou porque
já respondidos ou porque armados sobre suposições, efetivamente, não
constitui cerceamento de defesa, máxime quando não demonstrado concreto
prejuízo decorrente de deliberação judicial. HC indeferido.